Tribunal: TJBA
Processo: 8155557-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155557-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, MAYALA ROCHA SAMPAIO ESTRELA

APELADO: RICARDO MARACAJA PEREIRA

Advogado(s)
:
RICARDO BORGES MARACAJA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO JULGAMENTO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de lançamento indevido de débito na conta corrente do embargado.

2. A parte embargante sustenta erro de julgamento ao argumento de que a não efetivação do desconto por falta de saldo na conta corrente afastaria o dano, bem como a existência de omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há erro, omissão ou contradição no Acórdão quanto à análise da configuração do dano moral e a distribuição dos honorários sucumbenciais, vícios aptos a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. No caso concreto, o decisum embargado enfrentou expressamente as questões consignando de forma clara que a conduta ilícita se configurou pela grave falha no dever de segurança da instituição financeira ao lançar um débito indevido de valor exorbitante na conta corrente do embargado, configurando o dano moral presumido (
in re ipsa
).

6. A questão relativa aos ônus de sucumbência foi decidida e encontra-se acobertada pela preclusão, não cabendo sua reanálise em sede de aclaratórios por não se tratar de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8155557-54.2022.8.05.0001, embargante BANCO BRADESCO S.A. e embargado RICARDO MARACAJA PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.